Tribunal: TJES
Processo: 0017211-23.2016.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017211-23.2016.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GUILHERME JOSE DE VASCONCELOS SOUZA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS. VALIDADE DA CDA. PRESCRIÇÃO INEXISTENTE. ENCARGOS EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que rejeitou os Embargos à Execução Fiscal manejados pelo apelante, discutindo a cobrança de débitos tributários relativos a IPTU e taxa de coleta de resíduos sólidos dos exercícios de 2006 a 2008, no valor de R$ 52.599,11, constantes na Certidão de Dívida Ativa nº 1580/2008.

II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão:
(i) a regularidade da constituição do crédito tributário e validade da CDA;
(ii) a ocorrência de prescrição dos créditos tributários;
(iii) a alegação de excessividade nos encargos cobrados; e
(iv) a necessidade de produção de prova pericial para apuração dos valores.

III. Razões de decidir
3. O IPTU, como tributo sujeito a lançamento de ofício, tem seu crédito validamente constituído com o envio do carnê ao endereço do contribuinte, conforme Súmula 397 do STJ. Presume-se a validade da notificação.
4. A execução fiscal foi ajuizada dentro do prazo quinquenal, e o despacho citatório interrompeu o prazo prescricional. Não configurada a prescrição ou prescrição intercorrente.
5. Os encargos de juros, multa e correção monetária estão em conformidade com a legislação municipal e com precedentes que afastam caráter confiscatório.
6. A prova pericial foi corretamente indeferida, considerando a presunção de liquidez e certeza da CDA e a ausência de controvérsia relevante sobre os valores cobrados.

IV. Dispositivo e tese
7. Apelação cível conhecida e desprovida.
Tese de julgamento:
"1. O crédito tributário de IPTU é regularmente constituído com o envio do carnê de cobrança ao contribuinte.
2. Não configurada a prescrição quando o despacho citatório ocorre antes do decurso do prazo quinquenal."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
GUILHERME JOSÉ DE VASCONCELOS SOUZA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais da Comarca de Vitória/ES, que rejeitou os Embargos à Execução Fiscal manejados pelo Apelante contra a cobrança de débitos tributários (IPTU e Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos) referentes aos exercícios de 2006 a 2008, no valor de R$ 52.599,11, conforme CDA nº 1580/2008.

Em síntese, o Apelante alegou nos Embargos à Execução:
(i) a nulidade da CDA por ausência de notificação válida e de processo administrativo prévio;
(ii) a prescrição dos créditos tributários;
(iii) a excessividade nos valores cobrados a título de juros, multa e correção monetária; e
(iv) solicitou a produção de provas periciais para apuração dos valores.

O Juízo de origem rejeitou os Embargos, sob o fundamento de que:
(a) o envio do carnê de IPTU ao endereço do contribuinte supre a necessidade de notificação formal e processo administrativo para constituição do crédito tributário;
(b) os créditos não estavam prescritos, em razão da interrupção do prazo prescricional pelo despacho citatório proferido em 2010;
(c) a multa e os juros aplicados estavam em conformidade com os parâmetros legais;
(d) a prova pericial solicitada era desnecessária, considerando que os valores já estavam adequadamente apurados.

Inconformado, o Apelante interpõe recurso, reiterando as alegações apresentadas nos Embargos à Execução, não tendo o Município de Vitória apresentado contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
GUILHERME JOSÉ DE VASCONCELOS SOUZA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais da Comarca de Vitória/ES, que rejeitou os Embargos à Execução Fiscal manejados pelo Apelante contra a cobrança de débitos tributários (IPTU e Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos) referentes aos exercícios de 2006 a 2008, no valor de R$ 52.599,11, conforme CDA nº 1580/2008.

De antemão, verifico que o presente recurso preenche os requisitos processuais de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia devolvida a este colegiado refere-se a quatro aspectos principais:
(i) a regularidade da constituição do crédito tributário e a validade da Certidão de Dívida Ativa (CDA);
(ii) a suposta prescrição do crédito tributário;
(iii) a alegada excessividade nos valores cobrados a título de juros, multa e correção monetária; e
(iv) a necessidade de produção de prova pericial para apuração dos valores.

1. Regularidade da constituição do crédito tributário e validade da CDA

O Apelante sustenta que a CDA é inválida em razão da ausência de notificação válida do lançamento tributário e da inexistência de processo administrativo. Contudo, o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) é tributo sujeito a lançamento de ofício, conforme art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN), sendo suficiente a remessa do carnê de cobrança ao endereço do contribuinte para a regular constituição do crédito tributário.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), consolidada na Súmula 397, estabelece que "
o contribuinte do IPTU é notificado do lançamento pelo envio do carnê ao seu endereço
". No presente caso, não há qualquer prova nos autos de que o carnê de IPTU não tenha sido enviado ou recebido pelo Apelante. Assim, presume-se regular a notificação e, consequentemente, válida a constituição do crédito.

Neste sentido:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. LANÇAMENTO DO TRIBUTO. ÔNUS DA PROVA. NULIDADE DA CDA. SUBSTITUIÇÃO. DESNECESSIDADE. RFFSA. SUCESSÃO TRIBUTÁRIA DA UNIÃO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de Embargos à Execução Fiscal, alegando prescrição, nulidade do lançamento, nulidade da certidão de dívida ativa e a ilegalidade da cobrança de IPTU sobre os imóveis pertencentes a extinta RFFSA, por incidir a imunidade recíproca (art. 150, VI, a, da CRFB). III.
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça, estabelecido no julgamento do REsp 1.111.124/PR, sob a sistemática prevista no art. 543-C do CPC/73, firmou-se no sentido de que o envio do carnê do IPTU ao endereço do contribuinte configura presunção de notificação regular do lançamento do tributo, motivo pelo qual
cabe ao sujeito passivo o ônus de comprovar que não recebeu, mediante serviço postal, o carnê da cobrança
. IV. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que, no caso da sucessão tributária da RFFSA pela União, não cabe a alteração do sujeito passivo nomeado na certidão, porquanto se cuida, na hipótese, de sucessão tributária (por lei) e não de alteração empírica do sujeito passivo da obrigação tributária. Nesse sentido: STJ, AgInt no REsp 1.964.663/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 15/06/2022; AgInt no REsp 1.914.141/MS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 1º/09/2021. V. Agravo interno improvido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.268.031/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023.) (destaquei)

Registro ainda que, conforme já registrou a Colenda Corte, “[...]
no lançamento de ofício de impostos com periodicidade anual, como o IPVA e o IPTU, o envio do carnê é apenas uma modalidade possível para a notificação do contribuinte do lançamento tributário, que não exclui outras eventualmente mais convenientes para a Administração,
como a do caso dos autos, em que há a divulgação por publicação em órgão de imprensa, com instruções para os contribuintes procederem ao recolhimento
. [...]” (AgInt no REsp n. 1.990.220/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 2/10/2023 - destaquei)

Além disso, a CDA apresentada atende aos requisitos do art. 202 do CTN e do art. 2º, §5º, da Lei nº 6.830/1980, sendo instrumento suficiente para aparelhar a execução fiscal. Assim, não há nos autos elementos que infirmem a presunção de liquidez, certeza e exigibilidade do título executado.

2. Prescrição do crédito tributário

O Apelante sustenta que os créditos estão prescritos, considerando a data do lançamento e a ausência de atos interruptivos no prazo prescricional. Todavia, a análise cronológica demonstra o seguinte:

O crédito tributário foi constituído com o lançamento do IPTU, mediante o envio do carnê de cobrança.

A execução fiscal foi ajuizada em 2009, dentro do prazo quinquenal previsto no art. 174 do CTN.

O despacho que ordenou a citação foi proferido em 2010, o que, nos termos do art. 174, parágrafo único, I, do CTN, interrompeu o prazo prescricional.

Portanto, a interrupção do prazo pela ordem de citação ocorreu antes do decurso do prazo prescricional, inexistindo qualquer prescrição a ser reconhecida.

Destaco que o argumento relativo à prescrição intercorrente também não merece prosperar, pois os autos não indicam paralisação ou inércia processual que configure o lapso temporal exigido para sua caracterização, nos moldes do art. 40, §4º, da Lei nº 6.830/1980, e do entendimento consolidado no Tema 566 do STJ (REsp nº 1.340.553/RS).

3. Alegação de excessividade nos encargos cobrados

O Apelante argumenta que os juros, multa e correção monetária aplicados seriam excessivos. Contudo, não há qualquer fundamento para tal alegação, conforme análise dos parâmetros legais que regem os encargos aplicados:

Juros de mora
: Fixados em 1% ao mês, nos termos do art. 3º da Lei Municipal nº 4.165/94, estando em perfeita conformidade com a legislação.

Multa moratória
: Fixada em 30% sobre o valor do débito, nos termos do art. 25, §1º, da Lei Municipal nº 3.112/83. O valor não excede o limite de 100% do débito, obedecendo ao entendimento do STF no ARE 1122922 AgR, Rel. Min.RICARDO LEWANDOWSKI, e em outros precedentes que afastaram o caráter confiscatório de multas inferiores a esse patamar.

Correção monetária
: Calculada com base nos índices aplicáveis à época, não se verifica qualquer distorção que justifique sua revisão.

Dessa forma, os valores lançados encontram-se plenamente amparados pela legislação municipal vigente e não configuram excesso ou irregularidade.

4. Produção de prova pericial

O Apelante requereu a produção de prova pericial contábil para apuração dos valores cobrados. Contudo, o Juízo de origem indeferiu o pedido, sob o fundamento de que os encargos estão em conformidade com a legislação aplicável e a CDA apresentada goza de presunção de certeza e liquidez.

A prova pericial, nos termos do art. 464, §1º, I e II, do CPC, deve ser indeferida quando não houver controvérsia relevante sobre os fatos que ela visa apurar e quando for desnecessárias em razão de outras provas produzidas. No caso, os elementos constantes dos autos são suficientes para o julgamento, sendo desnecessária a dilação probatória. Ademais, a produção da prova pericial seria inútil, pois os valores cobrados decorrem de parâmetros legais expressamente previstos.

Conclusão

Diante do exposto, voto no sentido de
negar provimento ao recurso
, mantendo-se integralmente a sentença de origem, por seus próprios fundamentos e com reforço da fundamentação ora apresentada.

Em razão da improcedência do apelo, majoro em 2% (dois por cento) os honorários de sucumbência arbitrados em desfavor do apelante (CPC, art. 85, §11º).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)

VOTO PARA ACOMPANHAR

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
GUILHERME JOSÉ DE VASCONCELOS SOUZA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES, que, nos autos do embargos à execução fiscal opostos em face do
MUNICÍPIO DE VIT
Ó
RIA
, rejeitou a pretensão autoral, condenando o embargante, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor atualizado da execução.

O Juízo de origem definiu que: 1) os juros de mora e multa moratória cobrados pelo título exequendo estão em conformidade com a normatização regente, razão pela qual entendeu desnecessária a produção da prova pericial pleiteada, bem como rejeitou a alegação de que a CDA apresenta valores extorsivos; 2) a CDA referente ao IPTU dispensa a prévia instauração de procedimento administrativo, pois a constituição do crédito se dá pela simples remessa do carnê ao responsável, motivo pelo qual foi rejeitado o pedido de produção de prova documental e afastado, também, o alegado cerceamento de defesa, com destaque de que a matéria tratada nos embargos é exclusivamente de direito; 3) o prazo prescricional para cobrança judicial do IPTU é o dia seguinte àquele fixado como vencimento em cota única da exação, independentemente de parcelamento, sendo que, no caso, foi estabelecida a cota única dos respectivos anos de exercício nas datas 16/03/2006,16/03/2007 e 17/03/2008, com propositura da ação executiva em 01/04/2009, dentro do prazo quinquenal, e despacho citatório que interrompeu a prescrição exarado em 22/02/2010.

Em seu recurso, o apelante defende, em suma, que: 1) foi cerceado o seu direito de defesa, pois a CDA foi lavrada sem que fosse notificado para pagamento do débito, com registro de que não recebeu nenhum carnê, o que poderia ser comprovado por prova testemunhal, que a prova pericial é necessária para demonstrar que os valores cobrados são exorbitantes e que deve ser juntado o processo administrativo aos autos; 2) os débitos encontram-se prescritos, “tendo em vista que o lançamento deu-se em 2005-2006-2007, e a CDA ora executada iniciam o prazo prescricional em 01/02/2005 – 01/02/2006 - 01/02/2007, respectivamente a cada termo de inscrição anual, tendo decorrido o prazo de 05 anos após o lançamento do débito, impondo-se a extinção da presente execução fiscal, tendo em vista, outrossim, que somente em 10/02/2012 ocorreu a citação do executado, ora apelante’”; 3) “ao menos o ano de 2005 (lançamento 01/01/2005) estaria prescrito, tendo em vista que o despacho inicial deu-se somente em 22/02/2010”; 4) a “CDA foi constituída em 02/06/2008 e o despacho inicial deu-se em 22/02/2010, mas somente em 13/05/2016, e o Sr. Oficial de Justiça procedeu a constrição do bem, conforme auto de penhora, quando já havia operado a prescrição intercorrente”; 5) o valor principal, dos juros, da correção e da multa tiveram aumento acima de qualquer índice autorizado; 6) a CDA não traz fundamentação legal para aplicação da multa, tampouco o percentual.

Intimado, o apelado não apresentou contrarrazões.

A eminente relatora, Desembargadora
DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA
, proferiu voto no sentido de negar provimento ao apelo, pontuando que: 1) a interrupção do prazo pela ordem de citação ocorreu antes do decurso do prazo prescricional, inexistindo qualquer prescrição a ser reconhecida, assim como também não ocorreu paralisação ou inércia processual que configure o lapso temporal exigido para a caracterização da prescrição intercorrente; 2) os elementos constantes dos autos são suficientes para o julgamento, sendo desnecessária a dilação probatória; 3) o contribuinte do IPTU é notificado do lançamento pela remessa do carnê de cobrança ao seu endereço, sendo que não há nenhuma prova nos autos de que o carnê de IPTU não tenha sido enviado ou recebido pelo Apelante; 4) os valores lançados encontram-se plenamente amparados pela legislação municipal vigente e não configuram excesso ou irregularidade.

Analisando detidamente os autos, alcancei a mesma conclusão da eminente relatora.

Primeiramente, registra-se que os débitos são oriundos de IPTU, taxa de coleta de resíduos sólidos e COSIP relativos aos anos e 2005 a 2007, cujo prazo prescricional quinquenal para a cobrança judicial começou a correr, nos termos do tema repetitivo 980 do STJ, observado pela sentença, no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação, independentemente de parcelamento de ofício, sem que tivesse se consumado quando do ajuizamento da execução em 01/04/2009, com interrupção do prazo em 22/02/2010, pelo despacho do juiz que ordenou a citação (art. 174, inciso I, do CTN, com redação dada pela LC nº 118/2005) – sem que tivesse transcorrido qualquer prazo prescricional dos débitos inscritos, inclusive àquele relativo ao exercício de 2005, cuja cota única venceu em 18/03/2005 (Decreto nº 12.155/2004).

Quanto à alegação de prescrição intercorrente, que foi suscitada pela parte já após a sentença, não consta dos autos a cópia da execução e muito menos qualquer elemento que revele sua ocorrência, sendo clara, pelos simples argumentos da parte, a ausência de qualquer desídia da municipalidade, que, além de ter ajuizado a demanda no prazo legal, logrou êxito tanto na citação do executado, ora embargante, conforme certidão datada de 09/02/2012 (conferir a cópia a certidão juntada ao evento 7488813, fl. 16), quanto na localização de bens, pois como afirma o próprio apelante, em 13/05/2016, foi realizada a constrição do bem.

Destaca-se que jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que “
proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
” (Súmula 106 do STJ).

É certo que a Súmula 314 do colendo Superior Tribunal de Justiça preconiza que:
“
Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição
quinquenal
intercorrente.”

No julgamento do REsp nº 1.340.553/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, a Primeira Seção reafirmou a citada súmula, vez que fixou a seguinte tese para fins do art. 1.036 do CPC:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n.

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):
4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo
–
mesmo depois de escoados os referidos prazos
–,
considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial – 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).

(REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

Ainda que não se tenha a cópia do feito executivo, fato é que as datas da citação e da penhora de bens deixam clara a ausência de paralisação do processo ou mesmo desídia da municipalidade.

Conforme o enunciado sumular nº 397 do STJ, o contribuinte do IPTU é notificado do lançamento pelo envio do carnê ao seu endereço.

De acordo com o STJ, o
“
envio do carnê de cobrança do valor devido a título de IPTU ao endereço do contribuinte configura a notificação presumida do lançamento do tributo. Para afastar tal presunção, cabe ao contribuinte comprovar o não-recebimento do carnê. Precedentes.
”
(REsp n. 868.629/SC, relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 7/8/2008, DJe de 4/9/2008.)

Segundo a Corte da Cidadania, cabe
“ao
contribuinte, para afastar a presunção, comprovar que não recebeu pelo Correio o carnê de cobrança (embora difícil a produção de tal prova), o que não ocorreu neste feito”
(REsp n. 758.439/MG, relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 16/2/2006, DJ de 13/3/2006, p. 285.)

No caso,, em momento algum, o embargante afirmou na inicial que não recebeu o carnê de cobrança, limitando-se a afirmar que não foi notificado para o processo administrativo correspondente, que afirmou ser obrigatório, inclusive para apuração do valor.

Ocorre que, no caso do IPTU, o processo administrativo somente é instaurado quando o contribuinte solicita a revisão do lançamento (art. 23 da Lei Municipal nº 4.476/1997.

Nos termos do art. 13, da Lei Municipal nº 4.476/1997, o
“lançamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana é anual e será feita com base nos elementos constantes do Cadastro Imobiliário e a obrigação de pagá-lo se transmite ao adquirente do imóvel”.

Os §§1º e 2º, do citado art. 13, estipulam que o
“lançamento será feito no nome sob o qual estiver inscrito o imóvel no Cadastro Imobiliário”
, e que os
“contribuintes do imposto terão ciência do lançamento por meio de notificação pessoal ou por editais publicados no Diário Oficial do Município”
(à época do fato gerador, a norma falava em jornal de grande circulação).

A norma regente ainda assegura ao contribuinte a transparência no lançamento do imposto, apurado na forma ali estabelecida, através de informações relativas ao imóvel, que justificam o valor apurado, a serem publicadas no impresso, próprio para a cobrança do imposto, com os elementos obrigatórios ali constantes (art. 13, §3º, da Lei Municipal nº 4.476/1997).

Nesse contexto, é absolutamente desnecessária a produção de outras provas, além das produzidas, inclusive para apuração do correto valor, já que seus parâmetros constam da própria lei, inexistindo qualquer cerceamento de defesa do contribuinte, que não alegou e muito menos comprovou que solicitou a revisão do lançamento após o recebimento do carnê. A alegação constante do recurso, de que não recebeu o carnê, configura clara e vedada inovação recursal.

Observa-se que a CDA deixa claro que está sujeita, até sua liquidação, à correção monetária (art. 33 da Lei nº 3.112/1983, art. 1º da Lei nº 3.622/1989, Lei nº 4.284/1995 e Lei nº 5.248/2000) e juros de mora de 1% ao mês ou fração (art. 3º da Lei nº 4.165/1994, com alterações da Lei nº 4.452/1997), sendo que a questionada multa foi fixada com base no art. 25, §1º, da Lei nº 3.112/1983, que sujeita o devedor à multa de mora de 30% (trinta por cento) calculada sobre o valor do crédito não pago no vencimento.

Caberia ao devedor, entendendo que os cálculos são extorsivos, apresentar demonstrativo discriminado e atualizado do débito que entende devido, porém, o embargante/apelante sequer se desincumbiu do seu ônus.

Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado, relativo a outro processo envolvendo as mesmas partes e débito de IPTU de outro imóvel:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – COBRANÇA DE IPTU E TAXAS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS – PRESCRIÇÃO PARCIAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – REGULARIDADE DA CDA – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO COMPROVADO – VIABILIDADE DA PENHORA DO BEM DE FAMÍLIA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Não há que se falar em cerceamento de defesa na seara administrativa, na medida em que o contribuinte do IPTU é notificado do lançamento pelo envio do carnê ao seu endereço. 2. A regra do art. 174, parágrafo único, inciso I, do CTN, com a redação dada pela Lei Complementar 118/05, é aplicável imediatamente às execuções fiscais em curso, desde que não tenha sido proferido despacho que determina a citação, quanto mais àquelas ajuizadas após a sua vigência. 3. Não houve prescrição intercorrente, pois sequer foi deflagrado o procedimento do art. 40 da Lei nº 6.830/80, haja vista que o ente público exequente/embargado foi diligente, o devedor foi devidamente citado e foi encontrado bem passível de penhora. 4. A
CDA impugnada, além da origem e fundamento do débito, discrimina o valor convertido, a multa e os juros incidentes, não tendo o embargante/executado se desincumbido do ônus de refutar a presunção de certeza e liquidez
. 5.
O contribuinte descumpriu a regra do art. 917, §3º, do CPC, porquanto não declarou na exordial o valor que entende correto pela execução fiscal, tampouco apresentou demonstrativo discriminado e atualizado de seus cálculos
. 6. A impenhorabilidade do bem família não é oponível às execuções fiscais para cobrança de impostos, predial ou territorial, taxas e contribuições devidas em função do imóvel familiar, tampouco a constrição importa em violação ao princípio da menor onerosidade, ainda que o valor do imóvel em enfoque supere o crédito tributário. 7. O crédito tributário referente ao termo de inscrição de nº 48.188/2006 está prescrito, pois, entre o dia seguinte ao vencimento da exação e o ajuizamento da execução fiscal, transcorreu o lustro prescricional. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. 8. Recursos conhecidos e desprovidos.
Quanto ao referido percentual de 30% sobr
e o valor do crédito não pago, não reconheço o caráter confiscatório da aludida multa
. (TJES, Apelação cível nº 0020125-60.2016.8.08.0347, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 18/10/2024)

Quanto ao percentual de 30% sobre o valor do crédito não pago, relativo “
à multa de mora”,
prevista no art. 25, §1º, da Lei nº 3.112/1983, não reconheço o caráter confiscatório da aludida multa (o que também foi decidido no processo suso mencionado).

Tal como assentado no voto condutor do julgamento do Recurso Extraordinário nº 582.461/SP, submetido à sistemática de repercussão geral (tema 214), a “aplicação da multa moratória tem o objetivo de sancionar o contribuinte que não cumpre suas obrigações tributárias, prestigiando a conduta daqueles que pagam em dia seus tributos aos cofres públicos. Assim, para que a multa moratória cumpra a sua função de desencorajar a elisão fiscal, de um lado não pode ser pífia, mas, de outro, não pode ter um importe que lhe confira característica confiscatória, inviabilizado inclusive o recolhimento de futuros tributos.”

O voto condutor do referido julgado deixou também consignadoque o Tribunal Pleno do STF, “por ocasião do julgamento da ADI-MC 1075 (...) e da ADI 551 (...) entendeu abusivas multas moratórias que superam o percentual de 100% (cem por cento)”.

Naquele caso, o acórdão recorrido havia estabelecido que não é confiscatória a multa moratória de 20% do valor do imposto, o que constou da tese, da qual também se pode extrair que não se revela abusiva ou desrazoada a multa moratória de 30%, inexistindo, do mesmo modo, ofensa aos princípios a capacidade contributiva e da vedação ao confisco.

Sobre o tema, veja-se, outrossim (grifei):

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
COBRANÇA
DE
IPTU
. IMÓVEL LOCALIZADO EM ZONA URBANA. DESTINAÇÃO NÃO RURAL. INCIDÊNCIA DO IPTU.
MULTA
E JUROS
NÃO
CONFIGURAM
CONFISCO
. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes embargos à execução fiscal promovida pelo Município, reconhecendo a prescrição parcial do débito referente às parcelas vencidas entre abril e julho de 2014 e mantendo a exigência de IPTU sobre o imóvel situado em zona urbana, não destinado a atividade rural, além de afastar a alegação de excesso nos juros e multa aplicados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há três questões em discussão: (I) definir se o imóvel da embargante é rural ou urbano para fins de incidência de IPTU ou ITR; (II) verificar se a multa e os juros aplicados possuem caráter confiscatório; e (III) analisar a alegação de nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) por ausência de certeza e liquidez do título. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do STJ, conforme o Tema 174, estabelece que o critério preponderante para a definição do imposto aplicável sobre o imóvel (IPTU ou ITR) é a destinação do bem, sendo aplicável o IPTU se o imóvel, embora situado em zona urbana, não é utilizado para exploração rural, o que não ficou comprovado no caso concreto. 4. O IPTU é devido sobre imóveis localizados em zonas urbanas que não atendam aos requisitos de destinação rural conforme o art. 32 do CTN e o art. 15 do Decreto-Lei nº 57/1966.5. Quanto à alegação de caráter confiscatório das multas e juros aplicados,
o STF já firmou entendimento de que multas não superiores a 100% do valor do débito não configuram confisco, sendo, no caso, aplicável uma multa de apenas 50%, o que está dentro dos parâmetros legais
. 6. A CDA não apresenta irregularidades, sendo certo que o IPTU incide sobre a propriedade de imóveis situados em área urbana, independentemente de eventuais classificações cadastrais como áreas rurais, desde que a destinação não seja rural. lV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento:1. A destinação do imóvel, e não sua localização, define a incidência do IPTU ou do ITR. 2.
Multas fiscais aplicadas em percentual inferior a 100% do valor do débito não possuem caráter confiscatório
. 3. A Certidão de Dívida Ativa que lastreia a execução fiscal é válida quando o imóvel localizado em zona urbana não é comprovadamente destinado à atividade rural. Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 32, 161; Decreto-Lei nº 57/1966, art. 15. Jurisprudência relevante citada: STJ, RESP 1.112.646/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 26/08/2009, DJe 28/08/2009; STF, ARE 1.122.922 AGR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, j. 03/12/2018. (TJMG; APCV 5008050-44.2021.8.13.0134; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Juliana Campos Horta; Julg. 12/11/2024; DJEMG 13/11/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
IPTU E TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS. MULTA MORATÓRIA. ART. 8, §3º, DA LEI N. 7378/97 DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE. PERCENTUAL INFERIOR A 100% DA DÍVIDA. PREVISÃO LEGAL. CARÁTER CONFISCATÓRIO. AUSÊNCIA. STF. PRECEDENTES
.
De acordo com os precedentes do STF, a multa moratória de até 100% sobre o valor da dívida não configura confisco, portanto, não se revela confiscatória a multa equivalente a 30% do valor atualizado do débito
. Recurso conhecido e não provido. (TJMG; APCV 5159471-62.2017.8.13.0024; Oitava Câmara Cível; Rel. Juiz Conv. Fábio Torres de Sousa; Julg. 30/07/2021; DJEMG 12/08/2021)

Por todo o exposto, acompanho integralmente a conclusão da eminente relatora, para negar provimento ao apelo, mantendo íntegra a r. sentença objurgada.

É, respeitosamente, como voto.

Desembargador FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY